Tribunal: TJES
Processo: 5002193-37.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002193-37.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DULCE DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002193-37.2025.8.08.0030

ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: DULCE DOS SANTOS ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (EDP ESPÍRITO SANTO). OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁRVORE DE GRANDE PORTE COM GALHOS ENTRELAÇADOS NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO À SEGURANÇA E À INCOLUMIDADE. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que em frente à sua residência há uma árvore de grande porte cujos galhos cresceram desordenadamente, vindo a se entrelaçar de forma grave com a fiação da rede pública de energia elétrica. Essa proximidade e o atrito constante dos galhos com os cabos condutores passaram a provocar frequentes curtos-circuitos, faíscas elétricas e episódios de interrupção e oscilação no fornecimento de energia em sua casa. Diante do risco iminente de um incêndio, da queima de seus eletrodomésticos e de acidentes envolvendo a integridade física de sua família e de pedestres, a requerente acionou a concessionária ré. Recebeu promessas de que uma equipe técnica seria enviada ao local, a concessionária manteve-se inerte, recusando-se a executar o serviço sob a justificativa de que a responsabilidade pela poda de árvores em vias públicas compete exclusivamente à municipalidade.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
determinar se a execução da poda técnica em cumprimento à antecipação de tutela gera a extinção do processo por perda de objeto;
(ii)
definir se a localização do tronco da árvore em solo privado afasta o dever jurídico da concessionária de realizar a poda de galhos que atingem a fiação de alta tensão e o transformador público; e
(iii)
estabelecer se o atraso de sete meses para o atendimento do pedido administrativo de poda de segurança qualifica falha idônea a configurar dano moral, bem como aferir se o
quantum
arbitrado atende aos parâmetros da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do não acolhimento da preliminar de perda de objeto: A execução da obrigação de fazer imposta por decisão judicial liminar de natureza precatória não importa em perda superveniente do interesse processual. Juridicamente, a providência configura reconhecimento da procedência do direito material vindicado na exordial, cabendo ao magistrado o julgamento definitivo do mérito para a estabilização dos efeitos da tutela de urgência, mormente quando pendente o exame do pleito acessório de cunho indenizatório.

5. Da delimitação da responsabilidade técnica pela rede de distribuição: Conforme as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 22) e o arcabouço normativo da ANEEL, incumbe à concessionária de energia elétrica o dever indeclinável de assegurar a regularidade, a continuidade e a total segurança das linhas aéreas de transmissão. Muito embora o parecer técnico encartado comprove que o vegetal possui sua base física dentro do lote da autora, a intervenção de livramento na parte aérea que se entrelaça diretamente nos cabos condutores energizados e circunda o transformador público é de atribuição técnica e exclusiva da concessionária, ante o manifesto e severo risco técnico envolvido, insuscetível de ser manejado de forma segura por particulares.

6. Da falha na prestação do serviço decorrente de mora administrativa crônica: O conjunto probatório dos autos atesta de forma incontroversa que a consumidora formalizou a legítima reclamação administrativa perante os canais da requerida em 07/11/2024. Nada obstante o patente perigo de curto-circuito evidenciado nas fotografias técnicas, a concessionária manteve-se injustificadamente inerte, vindo a proceder com a poda de segurança unicamente em 06/06/2025, após ser compelida pelo mandamento judicial coercitivo. O transcurso do lapso de 7 (sete) meses para o desfecho de providência elementar de segurança urbana caracteriza inadmissível desídia e severa falha na prestação do serviço público essencial.

7. Do dano moral e da manutenção do
quantum
indenizatório: A exposição continuada da consumidora a risco real de acidente elétrico em sua residência, aliada à persistente frustração provocada pelo descaso administrativo da ré em resolver o impasse, sobeja a fronteira do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. A aflição psicológica e a perda do tempo útil para compelir a empresa ao cumprimento de seus deveres básicos autorizam a concessão da tutela indenizatória. O valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende com precisão e equilíbrio aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando estrita consonância com a jurisprudência consolidada aplicável a hipóteses de idêntica desídia regulatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)